Tribunal: TJPA
Processo: 0800263-74.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800263-74.2019.8.14.0096

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: VALDETE MONTEIRO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0800263-74.2019.8.14.0096

APELANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A.

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A

APELADA:

VALDETE MONTEIRO DOS REIS

ADVOGADO:
ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR AFASTADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ – MÁ-FÉ CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

– SENTENÇA MANTIDA.

1. Improcedência da preliminar de cerceamento de defesa. O Magistrado é o destinatário final da prova, com esteio no art. 370 e 489, §1º, IV do CPC. Logo, não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestas pela requerida, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para manter o
decisum
.

2. Apelante juntou o contrato em sede de apelação, quando deveria tê-lo feito em sede de contestação. Logo
deveria ter alegado, no momento oportuno, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, com esteio no art. 336 do Código de Processo Civil, sob pena de não mais poder se insurgir, posteriormente, sobre a questão não impugnada – preclusão consumativa, que acabou operando no presente feito.

3. Não há como classificar a juntada do contrato em como “prova nova”, prevista no art. 435 do CPC, uma vez, para ser classificada como “nova”, a prova deveria tese tornado conhecida, acessível ou disponível, após a fase postulatória, devendo, ainda, a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-la oportunamente – o que não se observa no caso em epígrafe, já que o banco sempre esteve em posse do contrato objeto da contenda.

4. Ausência de
comprovação hábil de que o numerário foi efetivamente disponibilizado na conta da depoente
.
Inobservância dos requisitos de quitação previstos no art. 320 do Código Civil.

5. Incidência de Súmula nº. 479 do STJ, cujo verbete segue transcrito: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

6. Violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), por parte do banco apelado, que é detentor das informações técnicas e tem o dever de expor seus produtos com
correção, clareza, precisão e ostensividade.

7. Cabível a declaração de inexigibilidade do contrato assinado pela requerente/apelada, conforme reconhecido no Juízo originário – logo, incabível o pedido subsidiário de compensação, que se fundamenta na legitimidade do contrato originário.

8. Má-fé configura pela cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, inexistindo qualquer comprovação de erro justificável. Repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, §único, do CPC.

9
.
Falha na prestação do serviço causou dor e sofrimento à autora, que não foi mero 5aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa, beneficiária da previdência e que, por meses, teve seu benefício reduzido indevidamente, causando-lhe danos ao seu planejamento financeiro e familiar. Dano moral configurado. Precedentes dos Tribunais Pátrios. Valor proporcional fixado na origem.

10. Recurso de apelação
conhecido

e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, 05 (cinco) de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0800263-74.2019.8.14.0096

APELANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A.

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A

APELADA:

VALDETE MONTEIRO DOS REIS

ADVOGADO:
ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Inhangapi, que, nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência, julgou procedente a ação
movida por
VALDETE MONTEIRO DOS REIS
.

Em sua exordial (ID.

4105682
)
, a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria por idade, e que, mesmo sem ter contraído empréstimos com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos, a devolução em dobro dos valores pagos e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo de piso proferiu sentença (ID.
nº.
4105708

) julgando a ação procedente, declarando a inexistência do contrato nº.
578353395
e condenando o banco a restituir os valores descontados dos proventos da autora, na forma dobrada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
interpôs recurso de apelação (ID.

4105710

).

Alegou-se, preliminarmente, cerceamento de defesa
, uma vez que teria
comprovado, nos autos, a transferência do valor proveniente da operação questionada, em favor da parte Autora, em conta corrente de sua titularidade, na Caixa Econômica Federal.

Ressaltou-se, ainda, que não foi apreciando o pedido do Banco, em sua defesa, de expedição de ofício a Caixa Econômica Federal para apurar a titularidade da conta e para demonstrar o crédito referente ao contrato entabulado entre as partes.

Dessa forma, requereu-se a nulidade da sentença proferida, para que o processo retorne à primeira instância, reabrindo-se a fase instrutória para seja oportunizado o pedido de expedição de ofício a Caixa Econômica Federal.

No mérito, alegou-se que houve erro formal, no momento da juntada do protocolo da contestação. Afirmou-se que “
tal confusão não se traduz no fato de o Banco Apelante não possuir o contrato original de nº 578353395 debatido na presente demanda, eis que [...] o contrato celebrado fora devidamente realizado pela parte Autora Apelada, de modo que a sentença merece reforma”.

Alegou-se, também,
a validade da contratação realizada, bem como de todos os atos por si praticados, juntado o contrato
de nº 578353395, contraído em 09/08/2017, no montante de R$ 6.819,89 (seis mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), a serem pagos mediante 72 parcelas de R$ 186,50 (cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) através de desconto em benefício previdenciário (ID nº. 4105711).

Acrescentou-se que, do valor contratado, foi
deduzida a quantia de R$ 5.226,23
(cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos)
para quitação do saldo devedor do contrato de empréstimo nº 556611440
. Assim, a parte autora
teria recebido em sua conta corrente na Caixa Econômica Federal via TED o valor de R$ 1.359,22 (mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Afirmou-se que restou trazido aos “autos contrato legitimamente assinado pelo autor, [...], não havendo que se falar em ausência de comprovação, nos autos, da relação jurídica e muito menos da comprovação do crédito liberado a confirmar a relação jurídica”.

De forma subsidiária, requereu a compensação do valor recebido (R$ 1.970,89), sobre o montante condenatório total.

Alegou, também, ausência de danos materiais, inaplicabilidade da repetição de indébito e inexistência de danos morais. De modo subsidiário, requereu-se que a minoração dos danos morais.

Requereu ao final o provimento do recurso, visando anular a sentença originária para que seja emitido ofício à Caixa Econômica Federal para comprovar o recebimento de crédito em conta.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certidão de ID nº.

11188918
.

Considerando a apelada ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

PRELIMINARMENTE

O Banco apelante alega cerceamento de defesa na origem, uma vez que fora solicitada expedição de ofício para que a instituição financeira CEF comprovasse que a quantia foi disponibilizada em favor da parte apelada. Todavia, este pleito não teria sido analisado na origem.

Neste ponto, deve-se recordar que o Magistrado é o destinatário final da prova, com esteio no art. 370 e 489, §1º, IV do CPC. Logo, não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestas pela requerida, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para manter o
decisum
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89) (grifos nossos).

Acrescente-se isso ao fato de que existem outras formas de provar que o numerário foi disponibilizado, que não a quebra do sigilo bancário da autora/apelada. Recorde-se que medida de tal monta deve ser a
ultima ratio
. Logo, andou bem o Magistrado em não determinar o levantamento do sigilo bancário da autora, decidindo conforme as provas produzidas nos autos.

Rejeito a preliminar arguida. Passa-se ao exame do mérito.

A instituição apelante
alega a legitimidade da contratação realizada
, bem como de todos os atos praticados.

De fato,
nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a autora nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo. Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Não obstante, em sede de contestação, quando deveria ter produzido a referida prova, o Banco Apelante não juntou o contrato nº.
578353395,
limitando-se a juntá-lo apenas em sede de apelação.

O referido contrato foi trazido aos autos apenas com a interposição do recurso de apelação,
não podendo ser considerado documento novo e capaz de levar à modificação da sentença.

Com efeito, dispõe o art. 435 do CPC acerca da possibilidade de juntada de
documentos novos
, a qualquer tempo, permitindo, inclusive, sua apresentação após a petição inicial/contestação,
desde que tenham se tornado conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo, ainda, a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los oportunamente.

Não é o caso dos autos, pois
o contrato já estava na posse do banco apelante desde o início da relação jurídica entre as partes e poderia ter sido apresentado durante a fase de instrução processual
, não tendo sido demonstrada qualquer impossibilidade de apresentá-lo em momento oportuno.

Logo, o Banco deveria alegar, no momento oportuno (contestação), toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor (art. 336 do Código de Processo Civil), sob pena de não mais poder se insurgir, posteriormente, sobre a questão não impugnada.

Evidente, pois, a
preclusão consumativa quanto aos documentos juntados em apelação
. Assim, o apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a existência de contrato celebrado com a apelada e sua regularidade.

Neste sentido, observe-se julgamento desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – JUNTADFA DE DOCUMENTOS APENAS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

– SENTENÇA MANTIDA.

1 - O art. 435 do CPC dispõe acerca da possibilidade de juntada apenas de documentos novos nos autos, dispondo que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, admitindo-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
;

2 - Não é caso dos autos, em que os contratos já estavam na posse do banco apelante desde o início da relação jurídica entre as partes, e poderiam ter sido apresentados durante a fase de instrução processual, não tendo sido demonstrada nos autos a impossibilidade de apresentar o documento no momento oportuno;

3 - Evidente, pois, a preclusão consumativa quanto a juntada dos documentos, sendo também improcedente o pedido de compensação de valores que teriam sido pagos em razão do empréstimo, pois a juntada do comprovante de depósito somente se deu em seu recurso, e ainda em valor diverso do impugnado pelo autor na exordial;

4 -

Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

5 - Danos morais (R$2.000,00) devidos e estipulados em valor razoável e proporcional;

6 - Recurso
conhecido

e não provido
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004428-95.2016.8.14.0067 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023) (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. DUPLA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA SEGUNDA PEÇA DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez ofertada a peça de contestação, é defeso ao réu refazê-la, praticando o mesmo ato processual duas vezes, por força da preclusão consumativa. Precedentes do egrégio TJGO.
2. Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao réu alegar no momento oportuno (contestação), toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor (art. 300 do Código de Processo Civil), sob pena de não mais poder insurgir-se posteriormente sobre a questão não impugnada, em razão da qual já terá se consumado a preclusão consumativa.
3. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 03525726020098090051 GOIANIA, Relator: DES. ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/07/2014, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1585 de 16/07/2014) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 475-J E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. QUESTÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. "
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo
" (DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. 16ª ed. Salvador: JusPodivm, 2014. p. 321) (TJ-SC - AC: 00502935720038240023 Capital 0050293-57.2003.8.24.0023, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 24/10/2017, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

Não apresentou, também, comprovação hábil de que o numerário foi efetivamente disponibilizado na conta da depoente – juntou-se apenas um comprovante de TED, sem qualquer registro de anuência ou quitação da autora/apelada
. Verifica-se a inobservância do art. 320 do Código Civil, que dispõe sobre a prova do pagamento, que se dá pela quitação, senão vejamos:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por
instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Colacione-se jurisprudência pátria nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA. A propositura da ação monitória com o intuito de obter crédito estampado em nota promissória sem força executiva prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
Via de regra, a prova do pagamento é realizada por meio de recibo de quitação, com a determinação do valor e a espécie de dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. Inteligência do art. 320 do Código Civil.
Hipótese em que a prova testemunhal é imprestável para demonstrar o pagamento. VV. A nota promissória é título de crédito e possui prazo prescricional de três anos conforme artigo 70 da LUG (Dec. 57663/66).

(TJ-MG - AC: 10024131171266003 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020).

Apelação – Pretensão de inexigibilidade de débitos – Contrato de prestação de serviços – Inexistência de prova de quitação – Ônus do devedor – Improcedência mantida.
A interpretação da norma prevista no artigo 320, "caput", do Código Civil evidencia que a prova do pagamento há de ser feita com a apresentação de documento inconteste da quitação, que preencha os requisitos legais ou, ao menos, por documento escrito por meio do qual fique patente o pagamento da dívida (CC, art. 320, parágrafo único).
Ausente fato constitutivo de seu direito, correta a improcedência da ação (art. 371, I, do CPC). Apelação desprovida, com observação. (TJ-SP - AC: 10115468720188260007 SP 1011546-87.2018.8.26.0007, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 18/06/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO. PROVA. DÍVIDA NÃO PAGA. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. A prova de quitação de dívida é feita com a exibição de documento ou recibo que traz as informações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil.
2. Existindo relação jurídica contratual entre as partes e débito em aberto dela decorrente, não é indevida a dívida tampouco a inscrição dos dados do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, providência esta que se mostra legítima, fundamentada no exercício regular de direito, afastando a pretensão indenizatória por danos morais. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO - AC: 52140963820198090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). SILVÂNIO DIVINO DE ALVARENGA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Resta inviável acreditar, portanto, que se trate de um negócio jurídico válido, eis que
ausentes elementos que comprovem anuência da parte autora e o efetivo depósito do numerário
.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias” (grifos nossos).

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência dos referidos descontos, posto que a apelada não pode ter numerário reduzido em sua aposentadoria, advindo de contrato que não teria celebrado.

Destarte, há um vício quanto aos
casos como o ora em exame, vez que o consumidor, geralmente pessoa idosa aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende tão-somente aos interesses da instituição financeira.

Portanto, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art. 138 do mesmo Código, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Portanto, faz-se justo o reconhecimento da inexigibilidade do contrato em epígrafe, nos moldes da decisão de 1º Grau

– logo, incabível o pedido subsidiário de compensação, que se fundamenta na legitimidade do contrato originário.

Não se poder olvidar que,
in casu
̧ verifica-se uma violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), por parte do banco apelado, que é detentor das informações técnicas e tem o dever de expor seus produtos com
correção, clareza, precisão e ostensividade,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA
. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes.

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...]. 12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado. (STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

Enfim, cabível a declaração de inexigibilidade do contrato assinado pela requerente apelada.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, também não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois houve a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, inexistindo qualquer comprovação de erro justificável. Nesse sentido, observe-se julgado

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ.
1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

Ressalte-se que já há entendimento do STJ no sentido de que sequer é necessária a comprovação da má-fé para a caracterização do indébito em dobro. Não obstante,
a Colenda Corte modulou os efeitos do referido entendimento quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que se aplique somente às cobranças realizadas após 30/03/2021
– logo, não se aplica ao presente feito, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de
30/03/2021
).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou, sim, dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa, beneficiária da previdência e que por meses foi reduzido indevidamente o valor de seu benefício pelo ora recorrente, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que
o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ,
na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, 05 (cinco) de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/12/2023